Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712754-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELY FONSECA MELO AGRAVADO: YURI MATTOS CARVALHO, REJANE DE SOUZA FAGUNDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0011763-60.2013.8.07.0005 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva de Ely Fonseca Melo (id 151925671 dos autos originários). Ely Fonseca Melo narra que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em que Yuri Mattos Carvalho e Rejane de Souza Fagundes pretendem a responsabilização dos gestores e administradores da cooperativa. Relata que foi rejeitada a preliminar de sua ilegitimidade passiva ao argumento de que ele era um dos diretores da empresa. Esclarece que nunca participou nem se candidatou para o cargo de conselheiro fiscal suplente, bem como não teve participação na administração da Cooperativa dos Transportes Públicos do Distrito Federal (Coopertran) e não possui nenhum documento que demonstre que exerceu as funções postas na ata. Informa que era empregado da empresa no período de 2013 a 2019 e que nunca praticou atos de gestão. Afirma que exerceu a mesma função (auxiliar de mecânico) e recebeu por diárias após o período mencionado. Alega que o conselheiro fiscal não responde por débitos da pessoa jurídica. Cita os arts. 47 e 56 da Lei n. 5.764/1971. Sustenta que a jurisprudência se consolidou no sentido de afastar a responsabilidade do conselheiro fiscal porquanto o Conselho Fiscal não possui função de gestão da sociedade empresária, mesmo na hipótese de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que o ato ilícito de que decorre a responsabilidade civil ocorreu em 31.5.2013 e seu nome somente foi posto na ata em 2019, ano em que mudou de vínculo empregatício e passou a trabalhar na empresa Viação Piracicabana Ltda. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. Sem preparo. Ely Fonseca Melo foi intimado para comprovar que lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça ou recolher em dobro o preparo recursal, oportunidade em que opôs embargos de declaração (id 45570818 e id 45719476). Ely Fonseca Melo foi intimado para se manifestar acerca de eventual não conhecimento dos embargos de declaração e recolheu o preparo recursal em dobro, bem como requereu a desistência dos embargos de declaração opostos (id 45734915 e 46177662). Ely Fonseca Melo foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e supressão de instância, oportunidade em que defendeu o conhecimento e provimento do agravo de instrumento (id 47159269). Brevemente relatado, decido. Homologo, de início, a desistência dos embargos de declaração opostos por Ely Fonseca Melo nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Ely Fonseca Melo foi citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e apresentou manifestação de id 131235373, em que suscitou sua ilegitimidade passiva. Afirmou que desconhecia o fato de que fazia parte do quadro de diretores da Cooperativa dos Transportes Públicos do Distrito Federal (Coopertran). Sustentou que não tinha participação na administração da mencionada cooperativa e que não possui documento que o relacione à empresa. Informou que trabalhou na cooperativa de 2013 a 2019 e passou a receber por diárias após a baixa na sua carteira. Alegou, subsidiariamente, a ausência de sua assinatura nos documentos apresentados e a necessidade de perícia grafotécnica. Ely Fonseca Melo interpôs o presente agravo de instrumento e ratificou as alegações acima mencionadas. Acrescenta que não se candidatou para o cargo de conselheiro fiscal suplente ao contrário do que consta na ata de id 115045539 dos autos originários. Sustenta que, ainda que fosse conselheiro fiscal, não responderia por débitos da pessoa jurídica nos termos do art. 56 da Lei n. 5.764/1971. Afirma que o ato ilícito de que decorre a responsabilidade civil ocorreu em 31.5.2013 e seu nome somente foi posto na ata em 2019. A análise dos autos originários revela que as alegações acrescentadas nas razões recursais são novas e não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Incumbia à Ely Fonseca Melo expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau a matéria para que o julgador a apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise das matérias, de forma inédita nesta instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Não conheço das alegações relativas a 1) sua não candidatura para o cargo de conselheiro fiscal suplente ao contrário do que consta na ata de id 115045539 dos autos originários; 2) não responsabilização do conselheiro fiscal por débitos da pessoa jurídica nos termos do art. 56 da Lei n. 5.764/1971 e 3) ocorrência do ato ilícito de que decorre a responsabilidade civil em 31.5.2013 e, portanto, anos antes da aposição de seu nome em ata. Passo a analisar o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. MÉRITO O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade passiva de Ely Fonseca Melo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 151925671 dos autos originários): Em atenção à impugnação apresentada por ELY FONSECA MELO (ID n 131235373), rejeito-a tendo em vista que ELY figurava como diretor da cooperativa, nos termos da documentação de ID n. 93049851. Não é crível que o Sr. ELY FONSECA MELO desconhecia o fato de que era um dos Diretores da Cooperativa. Há comprovação nos autos de que ELY FONSECA MELO não só era um dos diretores mas como também participava de votações e se candidatava a cargos dentro da cooperativa, com a participação nas assembleias gerais da empresa, conforme ID n. 57980178 - Pág. 6. Sobre a alegação de falsificação de assinatura e necessidade de perícia grafotécnica, em primeiro lugar, não há espaço para dilação probatória nesta fase processual. Ademais, a assinatura lançada no documento pessoal do requerido ELY (ID n. 131235379 - Pág. 1) corresponde a sua assinatura lançada na ata da assembleia anexada no ID n. 47871351 - Pág. 7, não havendo qualquer margem para dúvida acerca da veracidade da assinatura. A pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, como regra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para atingir os bens de seus sócios ou administradores. É uma medida excepcional que visa coibir fraudes ou abuso de direito. O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa dos Transportes Públicos do Distrito Federal (Coopertran) foi instruído com certidão emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal no dia 20.5.2021, em que Eloy Fonseca Mela consta como um dos membros integrantes da diretoria da pessoa jurídica. O resultado da consulta ao quadro de sócios e administradores da Cooperativa dos Transportes Públicos do Distrito Federal (Coopertran) no sítio eletrônico da Receita Federal realizada em 23.5.2021 (id 93049845 e 93049851 dos autos originários) apresenta Ely Fonseca Melo como diretor e sócio/administrador (id 93049845 dos autos originários). A documentação emitida por órgãos públicos juntada aos autos originários, que possui presunção de veracidade, demonstra a condição de sócio e administrador de Ely Fonseca Melo. A Ata n. 3/2019 da Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa dos Transportes Públicos do Distrito Federal (Coopertran) reforça a conclusão, ao consignar o nome de Ely Fonseca Melo e sua assinatura (id 115045539). A mera alegação de que desconhecia o fato de ser diretor da Cooperativa dos Transportes Públicos do Distrito Federal (Coopertran) não é suficiente para afastar a força probatória da mencionada documentação. O requisito do perigo de dano também não se faz presente porquanto o Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada. Veja-se seus termos: Preclusa esta decisão, autorizo o início das medidas de constrição patrimonial em desfavor das partes acima nominadas, via SISBAJUD, pelo valor indicado na planilha de id 148239821 (id 151925671 dos autos originários). A interposição do presente recurso acarreta a necessidade de seu julgamento de mérito para que opere a referida preclusão. A mesma conclusão se aplica ao requerimento subsidiário de concessão de efeito suspensivo porquanto os requisitos para a suspensão da eficácia da decisão são os mesmos acima apreciados (art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inc, I, do Código de Processo Civil). Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebe-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator